Tribunal: TJSP
Processo: 1039826-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Oscilação com sobrecarga na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de serviço público

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Oscilação com sobrecarga na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurado da autora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de serviço público – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação e sobrecarga na rede elétrica que constitui evento previsível e não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Ausência de requerimentos administrativos junto à Concessionária que não obsta o exercício da ação – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.